Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-51.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005149-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISOLTI MARLI COSSETIN EBBRES - CPF: 681.557.869-00 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005149-51.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°1005149-51.2023.8.11.0040

Recorrente:
Isolti Marli Cossetin Ebbres

Recorrido:
Município de Sorriso/MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SORRISO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013 - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO -

EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
) - TEMA 551/STF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005149-51.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°1005149-51.2023.8.11.0040

Recorrente:
Isolti Marli Cossetin Ebbres

Recorrido:
Município de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Isolti Marli Cossetin Ebbres

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença (
Id.

203683281

):

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203683284
)
:
a recorrente requer a forma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
203683292

)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005149-51.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°1005149-51.2023.8.11.0040

Recorrente:
Isolti Marli Cossetin Ebbres

Recorrido:
Município de Sorriso/MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Isolti Marli Cossetin Ebbres
em
f
ace do
Município de Sorriso/MT.,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrente
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2019 a 2023
e o ente recorrido
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS. Entretanto, a recorrente restringiu seu pedido apenas
entre o período não prescrito de 2019 a 2022, tendo em vista que o contrato do ano 2023 ainda está vigente.

Registre-se que, in casu, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Com efeito, da análise detida dos autos, tem-se que a servidora trabalha, em caráter temporário, desde
01/02/2019
até os dias atuais, com as seguintes contratações:

1)

de 01/02/2019 a 13/12/2019 – contrato 86/2019 – 20h;

2)

de 03/03/2020 a 11/12/2020 – contrato 311/2020 – 20h;

3)

de 19/01/2022 a 14/12/2022 – contrato 478/2022 – 30h;

4)

de 18/01/2023 a 14/12/2023 – contrato 798/2023 – 30h.

Outrossim, todas contratações temporárias, na sua forma, estão sob a égide da Lei Complementar Municipal no 187/2013, sendo que, anualmente, há edição de Lei autorizadora para a referida contratação
.

Tem-se, portanto, que apesar da legislação anual apresentada e os atos administrativos decorrentes (
processo seletivo simplificado
), é possível concluir pela ausência de comprovação de que a servidora trabalhou todo o período, ou a sua maior parte, em substituição a servidor efetivo, nos termos do artigo 2o, V e VI,
cumulado com o
artigo 3o, III, ambos da Lei Complementar Municipal no 187/2013.

Ademais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como, não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023).

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados, entre o período requerido na exordial (2019 a 2022), bem como declaro sua unicidade e condeno o Município de Sorriso
ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos de contratação temporária compreendidos entre
01/02/2019 a 14/12/2022
,
cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ).
Consigno que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024